Tribunal: TJSP
Processo: 1012033-90.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.